Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AGÊNCIA BANCÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PARTICIPAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva de paciente incurso, em tese, no crime tipificado no artigo 155, § 4.o, incisos I, II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno, em agência bancária, na condição de partícipe).
II. Questões em discussão:
2. Em discussão: verificar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, à luz das seguintes alegações defensivas: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada da custódia cautelar; (ii) violação ao princípio da homogeneidade, diante da pena hipotética atribuída ao partícipe; (iii) condições pessoais favoráveis; e (iv) excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: (i) de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; (ii) dos dois pressupostos stricto sensu do fumus commissi delicti; e (iii) de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. O crime pelo qual o paciente está sendo denunciado atende ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. Estão presentes a materialidade do crime e os indícios de autoria, que formam o fumus comissi delicti, bem como está evidenciado o periculum libertatis, que tem fundamento concreto na gravidade do modus operandi adotado, consistente no arrombamento noturno de agência bancária com destruição de obstáculos e subtração de R$ 70.000,00, afastando-se a alegação de fundamentação genérica e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.
6. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade é incompatível com a via eleita, por demandar juízo especulativo acerca da pena e do regime prisional a ser eventualmente fixado em caso de condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025; AgRg no HC n. 1.024.925/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025).
7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não obstam, por si sós, a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva.
8. Não se verifica excesso de prazo, dado que a ação penal envolve sete réus, com patronos distintos, demandou diversas diligências probatórias complexas, a instrução já foi encerrada e o feito encontra-se concluso para sentença.
9. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.